Tribunal: STF
Processo: ARE 1295479
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO – CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DE SÃO PAULO – INTIVOS – BENEFÍICOS – MANUTENÇÃO – PRECEDENTES – PROVIMENTO PARCIAL. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de diferenças salariais. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente afirma violados o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Alude ao decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.420/SP. Discorre sobre o direito adquirido aos proventos, considerados múltiplos do salário mínimo.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    AÇÃO ORDINÁRIA – Contribuinte da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça de São Paulo – Pretensão à forma de cálculo dos proventos de aposentadoria prevista na regra dos artigos 12 e 13, ambos da Lei Estadual nº 10.393/70 – Impossibilidade – A regra do artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal dispõe que é vedada a vinculação do salário mínimo “para qualquer fim” – Não há de se argumentar, ademais, com direito adquirido, pois o instituto não se aplica à pretensão de subsistência de determinado regime jurídico – Sentença mantida – Recurso improvido. 
    O ato impugnado diverge da jurisprudência do Supremo. Confiram com as seguintes ementas:
    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. REGIME DE EXTINÇÃO. DIREITO ADQUIDO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso que preenche os requisitos de admissibilidade, cujo juízo final cabe ao Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou a existência de direito adquirido àqueles que contribuíram para a Carteira de Previdência e já cumpriam os requisitos para gozar dos benefícios por ela oferecidos, na data de ingresso da entidade em regime de extinção. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 995.697, 1ª Turma, relator ministro Luís Roberto Barroso, acórdão publicado no Diário da Justiça de 25 de abril de 2017).
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo. 3. As novas regras instituídas pela Lei 13.549/2009 são inaplicáveis a quem, na data da sua publicação, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido os requisitos necessários à concessão da aposentadoria. Não é o caso dos autos. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária. (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.185.460, 2ª Turma, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 5 de setembro de 2019).
    3. Ante os precedentes, conheço do agravo e o provejo. Julgo desde logo o extraordinário e o provejo parcialmente para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo ao Tribunal de origem para que julgue a apelação na forma dos parâmetros acima indicados.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator